Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CONDUTA NEGLIGENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. ELEVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se, na origem, de pedido indenizatório, em processo de conhecimento, sob o rito comum ordinário, por suposta prática de ato ilícito, decorrente de eventual erro médico, consubstanciado na falha no dever de informação, vez que não foi cientificada da colocação do catéter Duplo J, bem como de que deveria retornar para procedimento de retirada, no prazo de 15 (dias), o que efetivamente aconteceu apenas 2 (dois) anos depois, causando-lhe inúmeros transtornos e sofrimento.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia na existência ou não da ciência da parte Autora quanto à implantação do Cateter Duplo J no procedimento cirúrgico realizado em 19/05/2019, e do aviso da necessidade de retorno para a retirada daquele aparelho, bem como se o valor da indenização por danos morais estipulados em sentença está adequado.
III. Razões de decidir
3. Se aplicam as regras do CDC à resolução do mérito, pois a Autora qualifica-se como consumidora e os Réus como prestadores de serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o, ambos deste Código. 3.1. O hospital Réu inseriu-se na cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do CDC; solidarizando-se ao médico, de acordo com o art. 265 do Código Civil.
4. Conquanto ausente a imperícia na técnica cirúrgica implementada pelo Médico Réu à paciente Autora, o evento danoso é decorrente da falha na prestação do serviço médico, especificamente quanto ao dever de informar o paciente, de forma clara e precisa, sobre os detalhes do procedimento, os riscos e implicações.
5. O dever de informação decorre não só do Código de Ética Médica, que estabelece, especificamente no art. 22, ser vedado ao médico “deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte”; e no art. 34 que estabelece que “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”, ou ainda a Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido na assistência médica, mas também das regras dispostas na legislação consumerista, destacando-se os arts. 6o, inc. III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Ainda que se reconheça que a culpa do médico é de ordem subjetiva, a análise da culpabilidade não se restringe ao ato cirúrgico em si, mas no sentido de que o médico Réu não agiu adequadamente quanto ao dever de informação, por não esclarecer previamente à Autora acerca do procedimento realizado e dos cuidados pós-operatórios.
7. Não consta no relatório de alta médica informação acerca dos procedimentos do pós-operatório e da própria operação em si, o que deveria ter sido realizado conforme consta no item 2 do termo de consentimento assinado pela Autora, no qual se comprometeu a “seguir todas as instruções pós-operatórias necessárias ao meu restabelecimento, que constarão em prontuário médico por ocasião de meu acompanhamento”. 7.1. Soma-se a isso que a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido somente ocorreu no dia do procedimento cirúrgico, ou seja, momentos antes do procedimento, bem como que o termo de consentimento elaborado se apresenta de forma genérica, não sendo específico quanto às informações referentes aos objetivos do procedimento, materiais utilizados e possíveis complicações associadas.
8. A violação do dever de informação causa dano de natureza moral dado que rompe as garantias de consentimento em razão da informação devidamente prestada, em violação ao direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação do paciente. Assim, o direito à indenização é in re ipsa, vez que atingida a autonomia do paciente.
9. A reparação por danos extrapatrimoniais é devida e, em se tratando de relação regulada pelas normas de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
10. Deve ser levado em consideração: (i) o infortúnio sofrido pela paciente em decorrência da conduta médica, (ii) as sequelas físicas e psíquicas em razão do procedimento médico realizado, (iii) a função punitiva da condenação do médico para que passe a adotar medidas adequadas no dever de informação aos seus pacientes, e (iv) o grau de reprovabilidade do profissional médico na atuação profissional. Assim, o valor deve ser elevado para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
IV. Dispositivo e tese
11. Negado provimento à apelação da parte Ré e dado provimento à apelação da parte Autora para elevar o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “A violação do dever de informação pelo médico causa dano de natureza moral dado que rompe as garantias de consentimento, em violação ao direito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação do paciente. Assim, o direito à indenização é in re ipsa, vez que atingida a autonomia do paciente.”
_________
Dispositivo relevante citado: arts. 2o, 3o, 6o, inc. III 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; art. 186, 265 e 927 do CC, art. 22 e 34 do Código de Ética Médica; Recomendação no 1/2016 do Conselho Federal de Medicina.
Jurisprudência citada: REsp n. 1.144.840/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 11/4/2012; Acórdão 1251393, 07033561420198070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada